Tribunal: TJDFT
Processo: 0029981-22.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029981-22.2011.8.07.0001 RECORRENTE: MASSA FALIDA DA TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SOCIETÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO EM REFLORESTAMENTO – CPRs. IDENTIDADE DE TEOR EM RELAÇÃO ÀS VIAS ORIGINAIS. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PAGAMENTO DOS CERTIFICADOS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVIABILIDADE. ENDOSSO. ATUAÇÃO NA CONDIÇÃO DE MERO OPERADOR DAS CONTAS DO FISET. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS QUE NÃO OSTENTAM A NATUREZA DE TÍTULO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A AUTENTICIDADE DOS TÍTULOS. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Observado que o pedido e a causa de pedir foram descritos de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida, impõe-se a rejeição da preliminar de inépcia da inicial. Revela-se descabido cogitar de litisconsórcio passivo necessário do IBAMA na hipótese em que, tomando-se por base a fundamentação apresentada na peça de ingresso, (causa de pedir), não se faz presente nenhuma das situações contempladas no artigo 114, do Código de Processo Civil, o que, consequentemente, afasta a alegada competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito. A sentença que analisa o que efetivamente foi apresentado na exordial, não se afastando dos limites objetivos da lide, não se qualifica como extra petita, afigurando-se despropositada, ainda, a tese de violação ao princípio do contraditório no caso em que o decisum combatido fundamentou-se em ato normativo que era, há muito, conhecido pelos litigantes. As condições da ação, de acordo com a teoria da asserção, são aferidas com base nas afirmações da parte autora, sendo que a posterior análise sobre a sua veracidade será considerada, inequivocamente, decisão de mérito. Tratando-se de demanda cuja causa de pedir diz respeito à suposta responsabilidade da instituição financeira em face dos prejuízos reclamados, mormente em razão de sua atuação na condição de endossante dos CPRs adquiridos, impõe-se reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. Estando a causa madura para julgamento e sendo a questão eminentemente de direito, é perfeitamente possível o exame da matéria de fundo por este Tribunal, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, providência que também se coaduna com os princípios da celeridade e economia processual. A ação declaratória, amparada pelos artigos 19 e 20, ambos do Código de Processo Civil, tem por fim certificar a existência ou inexistência de uma relação jurídica ou a autenticidade ou falsidade de um documento. Do cotejo dos certificados apresentados, atesta-se que as cópias exibidas possuem idêntico teor das vias originais ulteriormente acostadas, razão pela qual há de se concluir pela autenticidade de tais documentos. Na esteira dos artigos 2o e 7o, ambos do Decreto-Lei no 1.376/74, as contas do Fundo de Investimentos Setoriais - FISET, com escriturações distintas para os setores de turismo, pesca e reflorestamento, foram apenas operadas pelo Banco do Brasil S.A., estando sob a supervisão de entidades diversas. Constatada que a atuação do banco ocorreu na qualidade de mero operador das contas do FISET, impende concluir que este não possuir responsabilidade pelo empreendimento, tampouco pelos futuros resultados obtidos por quem adquiriu cotas do projeto. Os CPRs não possuem natureza de título de crédito, constituindo, na realidade, corporificação de quotas de participação em projetos de reflorestamento instituído na forma de sociedade em conta de participação, não lhes sendo aplicáveis as disposições relativas aos títulos de crédito. A despeito de a instituição financeira ter promovido o endosso dos CPRs acostados nos autos, ela não pode ser vista como devedora solidária, mormente porque, além de não se cuidar de demanda fundada em título de crédito, o banco operador não possui ingerência sobre as quantias recebidas pela sociedade em conta de participação, tampouco responsabilidade sobre os rumos tomados pelo aludido ente coletivo após o investimento apenas formalmente intermediado em face de sua participação em programa governamental, segundo prova dos autos. À míngua de controvérsia sobre a autenticidade, ou não, dos certificados apresentados, resta afastada a necessidade de intervenção jurisdicional para o alcance de tal desiderato, devendo-se atribuir à parte autora o ônus de arcar com as verbas da sucumbência. Tendo em vista que o provimento ora exarado apenas acolheu pleito de cunho meramente declaratório, voltado à declaração de autenticidade dos certificados exibidos, mostra-se inestimável o proveito econômico então obtido, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais hão de ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 30 e 40, caput, e §§ 20 e 22, ambos do Decreto-Lei 1.376/1974, bem como 5, 8 e 10, caput, e parágrafo único, todos do Decreto 93.607/1986 que regulamenta o Decreto Lei 1.376/1974, ao argumento de que o ora recorrido deveria responder de forma solidária pelo resgate dos CPRs (Certificados de Participações em Reflorestamento), pelas perdas e danos e lucros cessantes, nos limites quantificados a serem corrigidos, além de danos em face de sua frustração na participação do empreendimento. Sustenta que incumbia também ao ora recorrido a responsabilidade pela liberação dos recursos e a fiscalização de sua aplicação, mediante subscrição de quotas de participação no empreendimento da empresa beneficiária. Afirma que não há provas de que as ações negociadas e adquiridas através dos certificados de investimentos tenham sido transferidas pelas empresas emitentes dos CPRs, sendo que as ações ainda continuam sob a propriedade do fundo, gerido e operado pelo recorrido junto às empresas credenciadas a emitirem certificados de participação em reflorestamento, negociáveis nas bolsas de valores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do primeiro apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 30 e 40, caput, e §§ 20 e 22, ambos do Decreto-Lei 1.376/1974, bem como 5, 8 e 10, caput, e parágrafo único, todos do Decreto 93.607/1986 que regulamenta o Decreto Lei 1.376/1974. Isso porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027